Tribunal: CARF
Processo: 13853.720147/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.720147/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.884 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ERNESTO FLAVIO PUPIN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Gisele Barra Bossa e
Barbara Melo Carneiro, que votaram no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para anexação aos autos do comprovante de ciência do Ato Declaratório de Exclusão.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720147/2016-04
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720147/2016-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-76.749,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/FCA n° 2314981, de 09 de setembro de 2016, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II
do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do
art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
(fls. 07 e 12).
Cientificada por AR em 18/08/2017 (fl. 33) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 27/10/2016 (fls. 02, 03 e 34) a contribuinte alega, em síntese
apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
O pleito foi analisado pela DRJ de Brasília que manteve a exclusão do Simples
Nacional, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve
ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, interpôs recurso voluntário para este Conselho em que alega não
ser optante do DTE, e não ter sido cientificada do auto de infração 4028456, pendência que
supostamente embasaria sua exclusão do simples nacional. Alega, por fim, que o suposto auto de
infração não teria embasamento, pois teria procedido a denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720147/2016-04

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não merece acatamento seu pleito.
Como bem evidenciou a r. DRJ:
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no
campo infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o ,
inciso II)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720147/2016-04

2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Ou seja, a contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa será excluída do Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123
que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos
da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a
possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.
Telas de sistemas da RFB (fls. 30) revelam que os débitos motivadores
da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente.
Conforme se verifica às fls. 30:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720147/2016-04

Com relação à questão da intimação do contribuinte, vale notar que a própria
Recorrente em sede de impugnação (fl. 2) informa que tomou ciência por meio DTE.
Além disso, escapa à competência desta turma analisar se houve ou não a denúncia
espontânea alegada pela recorrente, mas uma análise perfunctória indicaria a aplicabilidade da
Súmula CARF 49:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-
09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão
no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008
Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-
16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão
no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006
Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005

Ante todo o exposto, voto pelo CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.884 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13853.720147/2016-04

Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital